Tribunal: TCU
Processo: 023.202/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 53/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3052/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de ........ 1. Processo TC- Processo 023.202/2024-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeilson Lobato Vilhena (XXX.004.322-XX); Adreli Sientchkovski Oliveira (XXX.728.750-XX); Adrian Pereira da Silva (XXX.172.123-XX); Adriana Barretta Almeida (XXX.771.968-XX); Adriana Paz Lameirao (XXX.061.590-XX); Adriana Silva de Pinho Nascimento de Jesus (XXX.664.505-XX); Adriana da Silva Santos (XXX.724.505-XX); Adriane Bastos Pompermayer (XXX.318.259-XX); Adriane Becker (XXX.227.120-XX); Adriano Rossetto (XXX.989.139-XX); Adriano Souza Senkevics (XXX.594.588-XX); Adryan Fontenele dos Santos (XXX.227.193-XX); Adryell Soares dos Santos (XXX.550.224-XX); Adson Victor de Almeida Gomes (XXX.994.884-XX); Agenor Calazans da Silva Neto (XXX.919.625-XX); Aizalon Muniz Santos (XXX.685.625-XX); Alan Ederson Ribeiro Lopes (XXX.133.210-XX); Alan Silva da Paz Floriano (XXX.610.127-XX); Alanna Rachel Andrade dos Santos (XXX.251.935-XX); Alberto Leite do Vale Filho (XXX.952.244-XX); Alberto Luis Araujo Silva Filho (XXX.430.721-XX); Alcebiades Fogaca de Souza Sobrinho (XXX.417.051-XX); Aleffer Rocha (XXX.139.909-XX); Aleffer Rocha (XXX.139.909-XX); Alexandre Antonio Alkmim Teixeira (XXX.787.056-XX); Alexandre Gomes Tenorio Junior (XXX.753.144-XX); Alexandre de Souza Vieira (XXX.812.845-XX); Ali Mustafa Smaili (XXX.792.788-XX); Aline Dorr Rodrigues (XXX.194.460-XX); Aline Hitomi Sumiya (XXX.809.078-XX); Alonso Ricardo Conceicao Assis (XXX.914.951-XX); Aluisio Oliveira de Paula (XXX.070.801-XX); Aluisio de Padua Andrade (XXX.256.556-XX); Alvaro Rodrigues Fontes Caminha (XXX.832.683-XX); Amado Pereira de Cerqueira Netto (XXX.923.207-XX); Amanda Chofard (XXX.463.019-XX); Amanda da Costa Carvalho (XXX.236.082-XX); Amanda de Castro Rosas (XXX.330.872-XX); Amaro Bandeira de Araujo Junior (XXX.982.564-XX); Ana Carla Alvares Miranda (XXX.585.785-XX); Ana Carolina Lessa Dantas (XXX.971.263-XX); Ana Carolina Sousa de Almeida (XXX.068.485-XX); Ana Carolina de Carvalho Botelho (XXX.857.586-XX); Ana Clara Corradi Jorge (XXX.825.649-XX); Ana Cristina Batista da Motta (XXX.626.887-XX); Ana Cristina Machado Simoes (XXX.454.815-XX); Ana Jaqueline Silva da Silva (XXX.542.060-XX); Ana Livia Kasseboehmer (XXX.216.698-XX); Ana Lucia Souto dos Santos (XXX.120.595-XX); Ana Luisa Avelino Brito (XXX.952.441-XX); Ana Luisa do Amaral Fernandes Ferreira (XXX.314.766-XX); Ana Maria Amorim Correia (XXX.499.325-XX); Ana Maria de Araujo Santos (XXX.895.334-XX); Ana Marjory Paiva Sousa (XXX.743.343-XX); Ana Paula Costacurta (XXX.379.039-XX); Ana Paula Mota dos Santos Moura (XXX.449.965-XX); Ana Paula Pereira de Oliveira (XXX.439.456-XX); Ana Paula Pilon Meira (XXX.900.507-XX); Ana Paula de Sousa Guimaraes (XXX.670.314-XX); Ana Raquel Silva dos Santos (XXX.515.080-XX); Ana Tereza Pires dos Santos (XXX.367.496-XX); Andre Aguiar Battistelli (XXX.066.359-XX); Andre Ambrozio de Assis (XXX.933.571-XX); Andre Felipe dos Santos Beltrao (XXX.975.374-XX); Andre Luiz Ramos (XXX.439.776-XX); Andre Ryan Barbosa Pantoja (XXX.264.672-XX); Andre Santana Ramos de Souza Marques (XXX.516.151-XX); Andre Vitor Dobrychtop (XXX.854.369-XX); Andre de Souza Santos (XXX.244.679-XX); Andrea Guimaraes Conceicao (XXX.762.855-XX); Andressa Martins Ferreira (XXX.236.770-XX); Andreza Albuquerque Amore (XXX.613.712-XX); Anelize de Oliveira Santos (XXX.501.235-XX); Angela Rocio Poveda Parra (XXX.799.909-XX); Angelo Leite Medeiros de Goes (XXX.822.034-XX); Angelo Marcelo Schwalbert (XXX.817.490-XX); Anna Karenine Farias Costa Santiago (XXX.154.834-XX); Anna Luiza Mattos Duarte (XXX.022.846-XX); Anna Luiza Schmitz Rodriguez (XXX.170.430-XX); Anna Paula Tarra Betassa Tovani Cardeal (XXX.499.858-XX); Anna Vitoria Mineto (XXX.282.970-XX); Antonio Aleffy da Costa Oliveira (XXX.444.024-XX); Antonio Alex Santos da Silva Junior (XXX.651.104-XX); Antonio Isaac Moreira de Lima (XXX.610.533-XX); Antonio Jose Gomes Carvalho Silva (XXX.523.231-XX); Antonio Pereira Goncalves Filho (XXX.045.753-XX); Antonio Xavier Dias da Silva Segundo (XXX.400.755-XX); Antonio da Silva Galvao (XXX.975.192-XX); Arielly Miranda Duarte (XXX.162.565-XX); Arnaldo Cesar Rodrigues Rocha (XXX.795.233-XX); Aron Vieira Nery (XXX.763.624-XX); Arthur Alencar Moreira Lima (XXX.598.913-XX); Arthur Bernardo Naimayer Goncalves (XXX.473.160-XX); Ataise de Cassia da Silva Domingues (XXX.941.450-XX); Augusto Telles Netto Vasconcelos (XXX.409.501-XX); Aurea Camila Muniz Soares (XXX.930.722-XX); Ayla das Chagas Almeida (XXX.381.516-XX); Barbara Cordeiro Figliuolo (XXX.215.422-XX); Barbara Fernandes da Cunha (XXX.583.901-XX); Beatriz Sias da Silva (XXX.615.027-XX); Bernardo Bartolo Bellucco (XXX.235.067-XX); Bianca Dias dos Santos (XXX.597.615-XX); Bianca Mendes Sarnagotto (XXX.004.140-XX); Bibiana Fagundes Amaral da Cunha (XXX.762.970-XX); Brenda Ellen Gomes da Costa (XXX.284.312-XX); Breno Henrique Alves de Barros (XXX.581.884-XX); Breno Lima Bizzo (XXX.801.257-XX); Breno Medeiros Silva (XXX.998.717-XX); Breno Nascimento Santos (XXX.170.063-XX); Breno Rafael Lima Cavalcante Ferreira (XXX.106.983-XX); Brian Souza Nogueira (XXX.156.296-XX); Bruna Antonov Veiga (XXX.891.320-XX); Bruna Mariano Lyra (XXX.083.010-XX); Bruna Melo Miranda (XXX.616.771-XX); Bruna Munique Ferreira Silva (XXX.356.665-XX); Bruno Duarte Freire (XXX.938.684-XX); Bruno Ferreira Cordeiro (XXX.059.736-XX); Bruno Nonato dos Santos Pereira (XXX.373.291-XX); Bruno Ricardo Szerman Rodrigues da Silva (XXX.999.121-XX); Bruno dos Santos Silva (XXX.685.555-XX); Caio Cesar Lourenco (XXX.215.174-XX); Caio Eduardo Cavalcanti de Vasconcelos (XXX.812.844-XX); Caio Farias Jorge (XXX.892.603-XX); Caio Goncalves Leonardo (XXX.129.717-XX); Caio Mario de Melo Marques dos Santos (XXX.815.744-XX); Caio Oliveira e Marinho (XXX.035.685-XX); Caio Pompeo Barbosa de Lima (XXX.904.921-XX); Caio Vinicius Barros de Sousa (XXX.528.924-XX); Camila Fernanda de Souza (XXX.096.299-XX); Camila Ferreira Spaniol (XXX.901.990-XX); Camila Mata Machado Soares (XXX.766.146-XX); Camila Pinheiro (XXX.355.883-XX); Camila da Silva e Silva (XXX.364.891-XX); Camile de Miranda Dino (XXX.636.693-XX); Carla Alves de Oliveira Silvério (XXX.875.641-XX); Carla Patricia Oliveira da Silva (XXX.706.405-XX); Carlos Andre Duarte Queiroz (XXX.832.083-XX); Carlos Augusto Canada Silva (XXX.774.978-XX); Carlos Augusto de Oliveira Junior (XXX.097.086-XX); Carlos Eduardo Santana Santos (XXX.664.975-XX); Carlos Eduardo dos Santos Sousa (XXX.966.593-XX); Carlos Fernando Albuquerque de Almeida (XXX.772.637-XX); Carlos Haniel da Silva Alves (XXX.308.547-XX); Carolayne Lopes Soares (XXX.870.493-XX); Carolina Endres Lopes (XXX.536.760-XX); Carolina Grottera (XXX.323.547-XX); Carolina da Silva Cardoso (XXX.563.200-XX); Carolina da Silva Goncalves (XXX.297.442-XX); Caroline Justino de Oliveira Bellinaso (XXX.500.499-XX); Caroline Mendonca da Matta (XXX.963.227-XX); Caroline Pio Vilanova Rodrigues (XXX.243.063-XX); Cassiana Borges Soares (XXX.932.020-XX); Cassio Henrique Scarelli Purificacao (XXX.915.299-XX); Cassio Santos Araujo Rocha (XXX.840.125-XX); Catarina Lindenberg (XXX.650.208-XX); Caua Machado Fragoso (XXX.305.784-XX); Celine Barreto Anadon (XXX.743.770-XX); Cesar Matos da Silva Junior (XXX.948.263-XX); Charlene Regina Santos Matos (XXX.142.735-XX); Chrysttian Victor Melo Aragao (XXX.797.144-XX); Ciane Chalmes Munhoz (XXX.977.000-XX); Cicera dos Santos Lima da Silva (XXX.376.845-XX); Cinara Dourado Pereira Correia Santos (XXX.488.915-XX); Cinthya Rafaela Araujo Alves (XXX.323.234-XX); Cintia Aparecida dos Anjos (XXX.162.609-XX); Cintya Mikaela da Silva Araujo (XXX.821.264-XX); Claudete Fernandes Silveira (XXX.450.770-XX); Claudia de Oliveira Faria Salema (XXX.543.387-XX); Claudio Ribeiro Ferreira Filho (XXX.599.283-XX); Cleber Fontoura Marcolan (XXX.079.790-XX); Cleber dos Santos Goncalves (XXX.719.059-XX); Cleison Rodolfo Alexandre de Oliveira (XXX.838.124-XX); Cristian Cipriani (XXX.428.109-XX); Cristiane Cardoso Martins (XXX.304.420-XX); Cristiane Colodel (XXX.807.809-XX); Cristiane Rodrigues Lopes (XXX.442.319-XX); Cristiane Vieira dos Santos Furst (XXX.081.869-XX); Cyntia Figueiredo Rodrigues (XXX.873.526-XX); Daiana Gluszsczak (XXX.447.910-XX); Daniel Augusto do Nascimento Gomes (XXX.033.054-XX); Daniel Cabral Salgueiro da Silva (XXX.657.444-XX); Daniel Cleber Costa de Lima (XXX.124.024-XX); Daniel Felipe Rocha Melo (XXX.444.781-XX); Daniel Felix da Silva (XXX.110.379-XX); Daniel Follmann (XXX.085.620-XX); Daniel Hanke (XXX.201.949-XX); Daniel Oliveira Rodrigues (XXX.675.780-XX); Daniel Rodrigo Ferreira dos Santos (XXX.079.425-XX); Daniel Sotero dos Santos (XXX.646.125-XX); Daniel de Quadros dos Santos (XXX.621.280-XX); Daniela Augusta Barbato Ferreira (XXX.046.846-XX); Daniela Dantas de Menezes Ribeiro (XXX.706.725-XX); Daniela Monteiro Pereira (XXX.140.620-XX); Daniela Mota Teixeira (XXX.496.675-XX); Daniela Souza Fernandes (XXX.787.000-XX); Daniela Wilhelms (XXX.755.618-XX); Daniela da Cruz Souza (XXX.949.555-XX); Daniele Cristina Savoldi (XXX.278.539-XX); Daniele Firme Miranda (XXX.956.591-XX); Daniele Lenz Mossmann (XXX.974.500-XX); Daniele Ortiz Mendonca (XXX.094.500-XX); Daniella Cunha Birriel (XXX.225.520-XX); Daniella de Jesus Lima (XXX.732.815-XX); Danielle Leal Rodrigues (XXX.402.387-XX); Danielle Parfentieff de Noronha (XXX.735.708-XX); Danilo Maia de Oliveira (XXX.308.704-XX); Danilo Moreira dos Santos (XXX.133.065-XX); Danilo de Paula Kuritza (XXX.113.859-XX); Danrley de Lima Santos (XXX.104.045-XX); Darci de Borba Santos Junior (XXX.662.830-XX); Davi Nascimento dos Santos (XXX.421.434-XX); Davi da Silva Santos (XXX.621.424-XX); David Gustavo Araujo Dantas (XXX.016.304-XX); Dayse Elizabeth de Araujo Duarte (XXX.127.584-XX); Debora Alves Guariglia (XXX.390.999-XX); Debora Conceicao Santos Cruz (XXX.345.305-XX); Debora Fernandes Marinho (XXX.581.644-XX); Debora Peterson (XXX.934.629-XX); Debora Tais Siqueira Maia (XXX.241.603-XX); Debora de Araujo Bierhals (XXX.467.550-XX); Deliane Pessoa Santos (XXX.879.232-XX); Denilson Lourenco da Silva (XXX.297.954-XX); Denise Pimenta de Oliveira (XXX.354.271-XX); Diana Barbalho Segundo (XXX.027.964-XX); Diego Morais de Paula (XXX.847.126-XX); Diego da Rocha Fernandes (XXX.152.714-XX); Diether Villegas Calle (XXX.134.541-XX); Diogenes Guimaraes Zan (XXX.075.672-XX); Diogo Alves Araujo (XXX.750.606-XX); Diogo Vinicius Alves dos Santos (XXX.557.265-XX); Djonathan Gomes Ribeiro (XXX.412.288-XX); Douglas Alves Borges (XXX.440.797-XX); Douglas de Oliveira Matos Braga (XXX.822.956-XX); Dulceleni Regina de Souza (XXX.090.720-XX); Ederson Altino Kobs (XXX.437.849-XX); Edilany Mendonca Vales (XXX.975.772-XX); Edilon Mendes Nunes (XXX.654.674-XX); Edinaldo Cavalcante da Silva (XXX.565.785-XX); Edinei de Jesus Borges (XXX.790.405-XX); Edivaldo Francisco Ferreira Junior (XXX.907.634-XX); Eduarda da Silva Lopes (XXX.655.530-XX); Eduardo Nunes da Rosa (XXX.515.160-XX); Elen Cristine Silveira dos Santos (XXX.930.530-XX); Elisio Breno Garcia Cardoso (XXX.699.544-XX); Elizangela Souza de Oliveira (XXX.525.302-XX); Ellen Raquel Lima Santana (XXX.021.735-XX); Elliott Centeno de Oliveira (XXX.297.990-XX); Eloir de Araujo (XXX.359.630-XX); Elton Brito Everton (XXX.845.262-XX); Emerson Wilberto Silva Leite (XXX.476.925-XX); Emiliana Barros Cerqueira (XXX.076.033-XX); Endrew Adonnay Soares de Oliveira (XXX.066.185-XX); Enio Gabriel Santos Batista (XXX.486.174-XX); Enzo Eugenio Nunes de Jesus Costa (XXX.160.125-XX); Erico Oliveira de Araujo Lima (XXX.422.533-XX); Eva Elisiane Simas Guimaraes (XXX.786.570-XX); Evani Cristiano da Silva (XXX.483.890-XX); Everton Silva Santos (XXX.600.435-XX); Ezequiel Gilderson Souza (XXX.969.116-XX); Fabia Avila Guimaraes (XXX.159.317-XX); Fabian Souza de Andrade (XXX.479.625-XX); Fabianne Carolinne Moreira Silva (XXX.113.154-XX); Fabio Eduardo Guimaraes Capelari (XXX.780.000-XX); Fabio Marcelo Zampieri Machado (XXX.255.049-XX); Fabio Santos de Mendonca (XXX.271.665-XX); Fabricio Fernandes Pontes dos Santos (XXX.487.124-XX); Fabricio Holanda e Holanda (XXX.997.702-XX); Fatima Karoline de Oliveira Sousa (XXX.931.023-XX); Felipe Cunha da Silva (XXX.897.627-XX); Felipe Dias Cunha (XXX.965.632-XX); Felipe Diel (XXX.114.710-XX); Felipe Felix de Sousa (XXX.965.034-XX); Felipe Fernandes Miranda (XXX.144.486-XX); Felipe Henrique Magno (XXX.987.999-XX); Felipe Mendes de Vasconcelos (XXX.681.376-XX); Felipe Orsolin Teixeira (XXX.645.049-XX); Felipe Pacheco (XXX.208.439-XX); Felipe Valente Lasserre Silva (XXX.058.575-XX); Felipe Vella Pateo (XXX.287.088-XX); Felipe Victor de Barros Rodrigues da Silva (XXX.616.024-XX); Fellipe Erick de Lima Soares (XXX.371.334-XX); Fellipe Lapa de Ferreira (XXX.845.554-XX); Fernanda Cajuhy dos Santos (XXX.419.995-XX); Fernanda Klein de Menezes (XXX.602.730-XX); Fernanda Macedo da Silva Lima (XXX.262.825-XX); Fernanda Maria Pereira de Oliveira (XXX.493.153-XX); Fernanda Oliveira Vilas Boas (XXX.609.985-XX); Fernanda Stragliotto Bonotto (XXX.221.270-XX); Fernanda Valerio Souza (XXX.923.400-XX); Fernanda Vitoria Sousa Barbosa (XXX.269.683-XX); Fernanda de Borba Rochinski (XXX.445.750-XX); Fernando Augusto Medeiros Silva (XXX.699.914-XX); Fernando Augusto dos Santos Araujo (XXX.574.678-XX); Fernando Barnabe Cerqueira (XXX.807.741-XX); Fernando Jorge Ferreira Cunha (XXX.438.808-XX); Fernando Reinoldo Scremin (XXX.855.929-XX); Fernando Vieira Fontes (XXX.436.067-XX); Fernando Vieira da Silva (XXX.769.649-XX); Filipe Araujo Santos da Silva (XXX.128.924-XX); Filipe Audalio de Araujo Lima (XXX.463.384-XX); Filipe Jose Rodrigues Azevedo Maul (XXX.043.784-XX); Filipe Matheus Silva Cavalcanti (XXX.762.234-XX); Flavio Augusto Arantes Andrade Hansen Martins (XXX.088.536-XX); Flavio Machado dos Anjos (XXX.019.376-XX); Flavio Pereira Favero (XXX.611.917-XX); Franciclecio da Silva Nascimento (XXX.352.964-XX); Franciele Machado (XXX.254.570-XX); Franciele Righi Toneto (XXX.571.550-XX); Francine Tomaz da Silva (XXX.053.950-XX); Francisco Chagas Rodrigues Vieira (XXX.231.651-XX); Francisco Gilliery Araujo de Oliveira (XXX.210.014-XX); Francisco Raylan Vale Almeida (XXX.581.093-XX); Freedman Ribeiro Rodriguez Reis (XXX.888.065-XX); Gabriel Cavalcanti Silva (XXX.607.731-XX); Gabriel Dias de Carvalho (XXX.028.463-XX); Gabriel Fernandes Ferreira Tavares (XXX.892.356-XX); Gabriel Henrique Mendonça (XXX.859.136-XX); Gabriel Leao Cabral (XXX.018.231-XX); Gabriel Maldonado Fabbro Sarturato (XXX.503.818-XX); Gabriel Melo Dutra (XXX.837.216-XX); Gabriel Pompeo Pistelli Ferreira (XXX.004.591-XX); Gabriel de Paula Ribeiro (XXX.922.331-XX); Gabriela Buarque Pereira Silva (XXX.512.824-XX); Gabriela Cristina Braga Navarro (XXX.164.346-XX); Gabriela Duarte Ramos (XXX.433.360-XX); Gabriela Freitas da Cruz (XXX.977.196-XX); Gabriela Gonzaga Rodrigues Goulart (XXX.149.840-XX); Gabriela Isa Rosendo Vieira Campos (XXX.229.734-XX); Gabriela Pires Machado (XXX.846.946-XX); Gabriella Melo dos Santos (XXX.882.385-XX); Gabrielle Alessandra Maciel Silva (XXX.352.174-XX); Gabrielle Menezes de Freitas Previtalli (XXX.966.575-XX); George Allan Marrocos Aristides (XXX.892.372-XX); Georgia Karla de Medeiros Dias (XXX.129.064-XX); Geovana Flores (XXX.850.010-XX); Gerimar de Souza Farias Segundo (XXX.491.934-XX); Geysa Danielle Barbosa de Moura Silva (XXX.715.634-XX); Gilberto Cortez Araujo Filho (XXX.150.294-XX); Gilberto Elias Guterres (XXX.415.290-XX); Gilciane Ribeiro Goncalves (XXX.882.737-XX); Gilvan Santana Araujo (XXX.582.845-XX); Giovanne Duarte de Queiroz (XXX.415.164-XX); Giovanni Garcia Mannarino (XXX.288.617-XX); Gisele Millidiu Guevara (XXX.698.760-XX); Gladston Leite Lima (XXX.382.195-XX); Glauber Henrique Cordeiro Souza (XXX.411.635-XX); Glaucia Coutinho Araujo (XXX.449.221-XX); Gleyson David da Silva (XXX.000.954-XX); Grasiella Pereira Ferreira (XXX.372.075-XX); Graziela Oliveira da Silva (XXX.697.910-XX); Gregorio Furtado Swiech (XXX.833.489-XX); Guilherme Mansur Ferreira dos Santos (XXX.154.519-XX); Guilherme Nunes da Costa (XXX.520.584-XX); Guilherme Patrick Fernandes de Araujo (XXX.477.111-XX); Guilherme Pinheiro Alves (XXX.440.341-XX); Guilherme Rian Santos do Carmo (XXX.699.246-XX); Guilherme Santos Coutinho (XXX.842.917-XX); Guilherme Vitor da Silva (XXX.863.624-XX); Guilherme da Hora Santos Junior (XXX.537.915-XX); Guilherme de Sousa Loiola (XXX.515.103-XX); Gustavo Breno Aguiar Ferreira (XXX.362.663-XX); Gustavo Mesquita Soares (XXX.592.414-XX); Gustavo Nascimento Alves (XXX.121.755-XX); Gusttavo Antônio Freitas do Nascimento (XXX.041.994-XX); Haderlann Chaves Cardoso (XXX.699.351-XX); Hamilton Jorge de Lima Junior (XXX.185.044-XX); Havana Maria Ribeiro Alves (XXX.126.303-XX); Hellem Cristine de Souza Basso Dobignies (XXX.115.279-XX); Helloana Rafaela Oliveira de Medeiros (XXX.863.923-XX); Hemily Almeida Farias (XXX.865.110-XX); Henrique Goulart Generoso (XXX.355.366-XX); Henrique da Costa Marques (XXX.642.846-XX); Henrique de Abreu Santos (XXX.861.766-XX); Henrique de Almeida Schoenardie (XXX.778.510-XX); Hiago Mayk Gomes de Araujo Rocha (XXX.241.014-XX); Hileane Barbosa Silva (XXX.905.383-XX); Humberto Corcino Pedro da Silva (XXX.892.714-XX); Iago Chieregato de Lima (XXX.943.374-XX); Iago Jose Cardoso (XXX.383.951-XX); Ian Germano Cruz Batalha (XXX.872.274-XX); Ianei de Oliveira Carneiro (XXX.978.435-XX); Iara Alda de Fontes Gois (XXX.148.893-XX); Icaro Jose Barbosa Pereira (XXX.740.204-XX); Igor Chagas Santos (XXX.911.245-XX); Igor Cortizo Quintanilha do Nascimento (XXX.903.481-XX); Igor Manoel da Silva Vicente (XXX.506.944-XX); Igor Moreira Dias Pereira (XXX.233.018-XX); Igor Silva do Nascimento (XXX.956.337-XX); Igor Xavier Conceicao (XXX.514.615-XX); Ilina Cordeiro de Macedo Pontes (XXX.052.254-XX); Indira Pimentel Freitas (XXX.963.073-XX); Ineval Borges dos Santos Neto (XXX.719.922-XX); Iorrana Indira dos Anjos Ribeiro (XXX.777.995-XX); Iran Linaldo dos Santos Reis (XXX.862.565-XX); Iranildo Ferreira Oliveira (XXX.051.375-XX); Irinaldo Carvalho Gomes (XXX.643.904-XX); Isabela Mirna Marques Lourenco (XXX.519.591-XX); Isadora Camargo Laitano (XXX.303.030-XX); Isadora Cardoso Amorim (XXX.503.087-XX); Isadora Fenner Ferreira (XXX.095.550-XX); Isaias Diniz Menezes (XXX.394.290-XX); Ismael Azevedo da Paixao (XXX.485.485-XX); Itaque Santana Barbosa (XXX.406.838-XX); Ivan Marreiros da Costa Filho (XXX.531.083-XX); Ivan Toshio Maruo (XXX.545.799-XX); Izaque Esteves da Silva (XXX.551.336-XX); Izelma de Paiva Costa (XXX.870.084-XX); Jackson Josino de Moura (XXX.196.604-XX); Jackson Lima Amaral (XXX.863.673-XX); Jadeson Ismael Lopes (XXX.135.252-XX); Jadiel Pinheiro Guilherme (XXX.625.524-XX); Jadson Matias Mendes (XXX.972.924-XX); Janailza Moura de Sousa Barros (XXX.722.933-XX); Janayle Kellen Duarte de Sales (XXX.281.353-XX); Janice Pacheco Dias Padilha (XXX.014.150-XX); Jaqueline Reginaldo de Almeida (XXX.906.560-XX); Jardel Gregorio Alves da Silva (XXX.356.933-XX); Jardson Rodrigues Rafael (XXX.059.964-XX); Jayce Mayara Mendes Medeiros (XXX.649.214-XX); Jean Soares da Silva (XXX.130.183-XX); Jeanderval Santos do Carmo (XXX.315.745-XX); Jeany Freire de Oliveira (XXX.799.185-XX); Jeferson Silva Carvalho (XXX.861.705-XX); Jefferson Goncalves Farias (XXX.556.453-XX); Jeniffer Castro de Oliveira (XXX.930.170-XX); Jessica Marques Rost (XXX.489.510-XX); Jessica Meireles dos Santos (XXX.951.334-XX); Jessica Rodrigues Garcia (XXX.461.880-XX); Jessica Thaysy da Silva Soares (XXX.996.680-XX); Jessica da Silva Angeieski (XXX.111.940-XX); Jessivan Costa dos Santos (XXX.887.462-XX); Joao Eduardo Conceicao de Santana (XXX.631.157-XX); Joao Elias Ferraz Santana (XXX.472.545-XX); Joao Fabio de Lima Noronha (XXX.319.396-XX); Joao Filipe Iura Schafaschek (XXX.271.589-XX); Joao Flavio Araujo Folly (XXX.872.907-XX); Joao Gabriel Carvalho Pereira (XXX.098.464-XX); Joao Henrique Rodrigues Franca (XXX.334.704-XX); Joao Igor Mendonca de Moraes (XXX.399.754-XX); Joao Lucas de Azevedo Mourao Costa (XXX.633.654-XX); Joao Marcos Cilli de Araujo (XXX.253.558-XX); Joao Marcos Peres Santos (XXX.091.999-XX); Joao Pedro Cardoso Saraiva (XXX.120.638-XX); Joao Pedro Carvalho Bernardo (XXX.444.247-XX); Joao Pedro Rodrigues de Azevedo (XXX.852.978-XX); Joao Pedro Sussel Bertogna (XXX.975.808-XX); Joao Victor Carvalho Simoes (XXX.896.995-XX); Joao Victor Lisboa de Vasconcelos (XXX.809.631-XX); Joao Vinicius dos Santos Oliveira (XXX.653.534-XX); Joao Vitor Bezerra Monteiro (XXX.888.765-XX); Joao Vitor Sampaio Ferreira (XXX.612.505-XX); Joao Vitor Silveira Pereira (XXX.217.877-XX); Joao Vitor de Carvalho Fontes (XXX.106.028-XX); Joao da Cruz Filho (XXX.403.555-XX); Jodeylson Islony de Lima Sobrinho (XXX.920.063-XX); Joeliton da Silva Vieira (XXX.660.545-XX); John Kennedy da Conceicao de Santana (XXX.129.345-XX); Jonas Tadeu Soares Lucas (XXX.590.604-XX); Jonathan Muller Hipolito dos Santos (XXX.313.491-XX); Jonathas Diego Lima Santos (XXX.427.324-XX); Jorge Lucas Goes Bitencourt (XXX.543.662-XX); Jorge Luis Barroso Araujo (XXX.553.693-XX); Joscivaldo Araujo de Santana (XXX.901.235-XX); Jose Adilson de Oliveira Velez (XXX.668.444-XX); Jose Ayron de Moura Martins (XXX.493.643-XX); Jose Breno Camilo Barros (XXX.087.324-XX); Jose Claudio Jambassi Filho (XXX.671.268-XX); Jose Daniel da Silva Gois (XXX.624.944-XX); Jose Denys de Melo Alves (XXX.769.394-XX); Jose Eduardo Cavalcante Dourado (XXX.060.758-XX); Jose Eduardo Oss Trindade (XXX.638.237-XX); Jose Elison Maia Goncalves (XXX.249.534-XX); Jose Emilio de Jesus Junior (XXX.083.685-XX); Jose Fernando Richit (XXX.420.330-XX); Jose Guilherme Almeida de Lima (XXX.620.404-XX); Jose Henrique Costa (XXX.837.914-XX); Jose Henrique Mendes Crizostomo (XXX.076.087-XX); Jose Hernandes da Conceicao Junior (XXX.397.795-XX); Jose Hilario Gomes de Souza (XXX.610.135-XX); Jose Jhonatha Silva (XXX.139.754-XX); Jose Juvino da Silva Junior (XXX.871.384-XX); Jose Klaudyo Gurgel Nobrega de Queiroz (XXX.732.164-XX); Jose Matheus Pereira da Silva (XXX.944.194-XX); Jose Mauricio da Luz Machado (XXX.042.377-XX); Jose Nilton dos Santos Oliveira (XXX.866.875-XX); Jose Pereira do Vale Filho (XXX.486.922-XX); Jose Ricardo da Silva Barros Junior (XXX.813.213-XX); Jose Robyson Aggio Molinari (XXX.255.569-XX); Jose Rodrigues dos Santos Neto (XXX.561.205-XX); Jose Wemerson da Silva (XXX.877.144-XX); Jose Wuellinson Melo dos Santos (XXX.478.434-XX); Josiane Zim Zaniol (XXX.282.390-XX); Josiane de Oliveira Medeiros Fuhr (XXX.333.159-XX); José Cristiano Mengue Model (XXX.006.390-XX); Joyce Flavia da Silva Leal (XXX.152.153-XX); Joyma Gracyelle de Alencar Moura (XXX.231.113-XX); Juamis Tomaz de Aquino Barbosa Rodrigues (XXX.587.445-XX); Julia Benfica Senra (XXX.643.401-XX); Julia Plentz Portich (XXX.095.670-XX); Juliana Bassani Evaristo (XXX.373.581-XX); Juliana Biluca (XXX.542.979-XX); Juliana Mastella Sartori (XXX.463.900-XX); Juliana Oliveira dos Santos Almeida (XXX.996.465-XX); Juliana Pires Rodrigues (XXX.296.240-XX); Juliana Sampaio de Queiroz Bandeira Lins (XXX.327.718-XX); Juliana de Oliveira Becheri Souza (XXX.826.066-XX); Juliana de Oliveira Sena Gomes (XXX.665.615-XX); Juliane Cristine Konzen (XXX.794.550-XX); Juliano Martins Ecco (XXX.558.910-XX); Julio Cesar Carneiro da Silva (XXX.957.044-XX); Julio Cesar Norberto (XXX.000.719-XX); Julio Cesar da Silva (XXX.860.900-XX); Julio Cesar dos Reis Silva (XXX.560.786-XX); Julio Cezar Nogueira Junior (XXX.997.922-XX); June Correa Borges Scafuto (XXX.013.371-XX); Juscelio Pereira da Silva (XXX.616.466-XX); Jussara Marli Cagol (XXX.120.400-XX); Karin Aline Rauber (XXX.281.200-XX); Karine Guterres dos Santos (XXX.641.980-XX); Karine Nascimento Gouveia de Jesus (XXX.528.445-XX); Karla Daniele Silva Santana (XXX.830.335-XX); Karla Regina Rodrigues Penz (XXX.364.230-XX); Karoline Marques Pires (XXX.226.111-XX); Katia Meireles Monteiro dos Santos (XXX.560.402-XX); Katúcia Lopes da Silva (XXX.809.971-XX); Kauan Bradley dos Santos Belo (XXX.428.937-XX); Kayque Sarmento de Souza (XXX.582.407-XX); Kayque Silva de Oliveira (XXX.936.485-XX); Kedson Leonardo Xavier Lima (XXX.515.083-XX); Keit Regina da Silva (XXX.195.640-XX); Kelen Oswaldt Buchhorn (XXX.945.070-XX); Kelita Morena da Costa Chaves (XXX.751.582-XX); Kellen Borges Rodrigues (XXX.307.620-XX); Kelly Cristina Abreu Queiroz Arima (XXX.740.445-XX); Keylan Silva Guirra (XXX.032.195-XX); Khalil da Costa Silva (XXX.313.685-XX); Kirla Barbosa Detoni (XXX.396.666-XX); Klaus Kramer (XXX.844.279-XX); Laianne Placido Goncalves (XXX.907.875-XX); Lais Gomes do Monte Lima Barros (XXX.425.144-XX); Lara Martins Ferreira (XXX.522.041-XX); Lara Pugliesi de Matos (XXX.789.405-XX); Larissa Angelica Velter (XXX.721.291-XX); Larissa Negris de Souza (XXX.043.486-XX); Larissa Regina Costa Silveira (XXX.249.386-XX); Laura Bonfim da Conceicao (XXX.994.372-XX); Laura Calderan de Lannoy (XXX.562.089-XX); Laura Garcia Waihrich (XXX.558.720-XX); Laura Marcia Luiza Ferreira (XXX.424.606-XX); Laura Muller Cezar (XXX.039.970-XX); Layanne Duarte Ferreira (XXX.896.985-XX); Layer Leorne Mendes Neto (XXX.237.403-XX); Leandro Ferreira Rangel (XXX.194.340-XX); Leandro Frauzino Real (XXX.875.171-XX); Leandro de Aquino Leão (XXX.890.708-XX); Leo Serrao Barbosa (XXX.009.402-XX); Leonaldo Jose de Moura (XXX.555.364-XX); Leonardo Goncalves Ferreira (XXX.295.736-XX); Leonardo Melo Monteiro de Arruda (XXX.420.174-XX); Leonardo Mendonca de Lima (XXX.623.461-XX); Leonardo Zibetti Sganzerla (XXX.196.149-XX); Leonardo de Almeida Chou (XXX.226.004-XX); Leonardo de Almeida Zacarias (XXX.256.760-XX); Leonita Beatriz Girardi (XXX.105.930-XX); Leticia Azeredo Pinto (XXX.318.827-XX); Leticia Silva de Jesus (XXX.949.205-XX); Lidiane Cristine Pereira de Araujo (XXX.894.804-XX); Lilia Raquel Fe da Silva (XXX.305.633-XX); Lilian Mariana Costa (XXX.873.716-XX); Lilian Valeria Cunha do Rosario (XXX.214.422-XX); Liliana Aragao de Araujo (XXX.922.685-XX); Liliane Pessoa Silva (XXX.380.201-XX); Lineu Alberto Cavazani de Freitas (XXX.853.599-XX); Livia Cirino de Carvalho (XXX.843.408-XX); Livia Cristinne Medeiros Souza (XXX.247.324-XX); Livia Marcela Fagundes Carboneiro (XXX.002.170-XX); Livia Neto Machado (XXX.066.596-XX); Livia Rangel Nascimento (XXX.252.407-XX); Lorena Ferreira Fernandes (XXX.437.658-XX); Lorena de Oliveira Fonseca (XXX.285.335-XX); Lourran Kevin de Luna Vieira Venancio (XXX.211.154-XX); Luan Davi Sousa (XXX.309.993-XX); Luan Moldan Motta (XXX.254.248-XX); Luana Carla Martins Campos Akinruli (XXX.453.056-XX); Luana Paula Goulart de Menezes (XXX.771.379-XX); Luana de Oliveira Alves (XXX.656.573-XX); Lucas Alexandre Falcao dos Santos (XXX.092.114-XX); Lucas Andrade Nascimento (XXX.399.675-XX); Lucas Fernandes de Farias Miranda (XXX.441.344-XX); Lucas Gomes Galvao da Silva (XXX.060.935-XX); Lucas Henrique da Silva (XXX.240.189-XX); Lucas Ivan Schaldach Cutti (XXX.856.439-XX); Lucas Naves de Almeida (XXX.072.481-XX); Lucas Santos Rodrigues (XXX.410.527-XX); Lucas Sidnei Carniel (XXX.137.289-XX); Lucas Silva Melo (XXX.410.386-XX); Lucas Souza Lima (XXX.993.615-XX); Lucas Vinicius da Silva Luna (XXX.311.914-XX); Lucas de Medeiros Bernardo de Souza (XXX.093.207-XX); Luccas Cunha da Costa Gomes (XXX.390.848-XX); Lucelia Patricia Goncalves Santos (XXX.282.950-XX); Lucia Veronica Muniz de Paulo (XXX.409.315-XX); Luciane Machado Meirelles (XXX.968.870-XX); Luciene da Cruz Oliveira (XXX.645.545-XX); Lucilio Brandao de Araujo (XXX.633.573-XX); Luis Eduardo Sales Cordeiro (XXX.010.703-XX); Luis Felipe Santiago de Lima (XXX.829.314-XX); Luis Filipe Hoffmann (XXX.237.890-XX); Luis Jefferson da Silva (XXX.073.383-XX); Luis Muller Posca (XXX.104.428-XX); Luis Sidomar Rocha da Silva (XXX.069.710-XX); Luisa Luzardo Starling (XXX.693.771-XX); Luisa Weichert (XXX.372.368-XX); Luiz Antonio Alves da Costa (XXX.054.514-XX); Luiz Carlos Cotovicz Junior (XXX.710.199-XX); Luiz Felipe Fortunato Pereira (XXX.071.207-XX); Luiz Fernando Rodrigues de Oliveira (XXX.568.517-XX); Luiz Gustavo Araujo da Cruz Casais e Silva (XXX.154.195-XX); Luiz Rons Caula da Silva (XXX.360.703-XX); Luiz Soares de Andrade Filho (XXX.905.824-XX); Luiza Di Spirito Braga (XXX.322.666-XX); Luma Cristina Monteiro de Almeida (XXX.725.401-XX); Maciel Felipe Borges (XXX.896.989-XX); Madson Rodrigues Liborio (XXX.560.224-XX); Maira Correia Cavalcanti Dantas (XXX.249.295-XX); Maiza da Silva Santos Rocha (XXX.731.444-XX); Mamadou Dieng (XXX.526.294-XX); Manoela Marchezan Piva (XXX.386.469-XX); Manuella Caribe de Carvalho (XXX.323.415-XX); Maraiza Alves de Oliveira (XXX.620.565-XX); Marcel Yamada Teshima (XXX.422.768-XX); Marcela Marques de Oliveira (XXX.100.627-XX); Marcelle de Abreu Rodrigues (XXX.570.537-XX); Marcelo Henrique Toscano Silva (XXX.777.871-XX); Marcelo Ternus (XXX.817.860-XX); Marcia dos Santos Furlan (XXX.648.330-XX); Marciel Rosa de Sales (XXX.777.195-XX); Marcio Henrique de Almeida Soares (XXX.235.299-XX); Marcio Vinicius Santana Dantas (XXX.834.575-XX); Marco Antonio Chaves da Silva Filho (XXX.656.665-XX); Marco Antonio Schuller Vieira (XXX.655.019-XX); Marcos Carvalho Pereira (XXX.421.463-XX); Marcos Cruz do Nascimento (XXX.841.494-XX); Marcos Fabio Farias Souza (XXX.676.715-XX); Marcos Pires de Campos (XXX.096.268-XX); Marcos Roberto Lentz (XXX.556.480-XX); Marcos Roque da Rosa (XXX.326.729-XX); Marcos Vinicius Santos de Araujo (XXX.205.325-XX); Marcus Danilo Ferreira Borges da Costa (XXX.567.702-XX); Marcus Vinicius Moreira de Oliveira (XXX.967.226-XX); Marcus Vinicius Neiva Nunes do Rego (XXX.117.393-XX); Maria Carolina Andrade Maia (XXX.667.505-XX); Maria Carolina Chalegre Touceira (XXX.622.277-XX); Maria Carolina de Oliveira (XXX.209.569-XX); Maria Eduarda Benicio Bernardino (XXX.073.064-XX); Maria Elenice Costa Lima Lacerda (XXX.278.393-XX); Maria Emilia Santos Soares (XXX.271.605-XX); Maria Janilce Trindade Ramires Ortiz (XXX.842.110-XX); Maria Jose Dias de Andrade (XXX.466.864-XX); Maria Julia de Almeida e Cabral Caetano (XXX.645.664-XX); Mariana Antunes Faria Lima (XXX.571.176-XX); Mariana Aparecida dos Santos Panta (XXX.230.129-XX); Mariana Gomes Ferreira (XXX.791.977-XX); Mariana Guedes Conde Falcao (XXX.115.603-XX); Mariana Hollmann Scheffler (XXX.947.780-XX); Mariana Santana Orsini (XXX.740.256-XX); Mariana de Freitas Franca (XXX.336.036-XX); Mariana dos Santos Soares (XXX.810.607-XX); Marielle dos Santos Barbosa (XXX.909.975-XX); Marilia Prado (XXX.471.579-XX); Marina Gabriela Silva de Camargos (XXX.854.916-XX); Marina Lisbao de Carvalho Torres (XXX.533.321-XX); Marinalda Predebon (XXX.674.930-XX); Mario Sergio de Santana Barros Leal (XXX.560.743-XX); Marivan dos Santos Oliveira (XXX.093.595-XX); Marta Jadiane de Oliveira (XXX.612.174-XX); Mateus Rocha de Lisboa (XXX.538.681-XX); Mateus Santana Senra (XXX.223.387-XX); Mateus Victor Ferreira (XXX.612.434-XX); Matheus Azevedo de Castro Bonfa (XXX.198.301-XX); Matheus Boni Bittencourt (XXX.040.837-XX); Matheus Figueiredo Coelho (XXX.635.876-XX); Matheus Filipe de Siqueira Campos (XXX.416.911-XX); Matheus Fontes Leite (XXX.100.464-XX); Matheus Matuceli dos Santos (XXX.961.535-XX); Matheus Rodrigues da Silva (XXX.430.614-XX); Matheus Taveira de Sousa (XXX.569.413-XX); Matheus Verissimo Rodrigues (XXX.893.884-XX); Matheus da Nobrega Braga Barroso (XXX.969.973-XX); Matheus de Toledo Stuani (XXX.259.028-XX); Mauricio Almofrey Nogueira (XXX.516.765-XX); Mauricio de Morais Machado Junior (XXX.832.223-XX); Max Davi Dantas Matos (XXX.830.205-XX); Maxwell Bruno Monteiro Carvalho (XXX.549.186-XX); Mayara Gabi Moreira (XXX.994.009-XX); Mayara Gomes da Silva (XXX.696.670-XX); Maylton da Cruz Rocha (XXX.349.938-XX); Mayra Silva Coutinho (XXX.482.967-XX); Melissa Mercadante Santana Cruz (XXX.482.345-XX); Michael Dydean de Araujo Santos (XXX.898.644-XX); Michael Vinnck da Silva Caxindo (XXX.554.647-XX); Michele Santos de Carvalho (XXX.560.515-XX); Michele de Carvalho Machado (XXX.431.820-XX); Michelle de Souza Prado (XXX.707.348-XX); Michelli Porto Silva (XXX.827.490-XX); Miguel Felix de Araujo Filho (XXX.899.054-XX); Mikaeli Alves Pereira do Couto (XXX.452.305-XX); Milene Ribeiro da Silva Trierveiler (XXX.140.828-XX); Milicia Gomes dos Santos Neta (XXX.150.635-XX); Moises Saturnino Araujo (XXX.272.625-XX); Moises da Silva Maciel (XXX.769.832-XX); Monalisa da Silva Godeiro (XXX.020.964-XX); Moryb Jorge Lima da Costa Sapucay (XXX.820.944-XX); Murilo Fernandes Rezende (XXX.225.355-XX); Murilo Pereira Lorencio da Silva (XXX.056.397-XX); Myllena dos Santos (XXX.476.745-XX); Nairon Cairo Germano Batista (XXX.404.894-XX); Nancy Concepcion Mamani Cruz (XXX.857.960-XX); Natalia Yolanda de Carvalho Araujo (XXX.488.914-XX); Natalie Aureliano de Almeida Penteado (XXX.032.274-XX); Nathalia Gustavo Pinho (XXX.816.790-XX); Natival Almeida Simoes Neto (XXX.426.095-XX); Natália Charife de Araújo Alves (XXX.441.246-XX); Nildete da Silva Martins (XXX.231.946-XX); Nixon Rafael dos Santos (XXX.900.734-XX); Noely Alcarpe (XXX.114.478-XX); Nubia de Almeida Monte Verde (XXX.904.492-XX); Octavio Ruschel Karam (XXX.443.370-XX); Otoniel Kaua da Penha Araujo (XXX.873.164-XX); Ozonias de Oliveira Brito Junior (XXX.022.204-XX); Pablo Boaventura Sales Paixao (XXX.532.595-XX); Pablo Taborda Rodrigues (XXX.473.360-XX); Paloma Secundo de Oliveira Ferreira (XXX.026.444-XX); Patricia Maria Tsukuda (XXX.154.709-XX); Patricia Modesto Matos (XXX.625.155-XX); Patricia Revannia Sousa dos Santos (XXX.007.473-XX); Patricia Taiane da Silva (XXX.992.330-XX); Paula Cristina Alves Araujo (XXX.479.045-XX); Paula Musa Aguiar (XXX.229.260-XX); Paula Trevisol Brito (XXX.106.170-XX); Paulo Alexandre Francisco Castilho (XXX.864.557-XX); Paulo Fernando Carvalho Andrades (XXX.168.510-XX); Paulo Henrique de Holanda Veloso Junior (XXX.773.953-XX); Paulo Rogerio Ribeiro de Carvalho (XXX.677.085-XX); Paulo Rossi de Santana (XXX.695.494-XX); Paulo Vinicius Costa Rodrigues (XXX.512.595-XX); Paulo Vitor Barbosa Coutinho (XXX.397.454-XX); Paulo Vitor Souza de Souza (XXX.438.482-XX); Pedro Fabris de Oliveira (XXX.865.467-XX); Pedro Fernando Acosta da Rosa (XXX.106.230-XX); Pedro Henrique Andrade de Paula (XXX.718.406-XX); Pedro Henrique Belchior Rodrigues (XXX.657.766-XX); Pedro Henrique Ferreira da Silva (XXX.635.365-XX); Pedro Henrique Jesus dos Santos (XXX.581.445-XX); Pedro Henrique Maciel Ataide (XXX.251.957-XX); Pedro Henrique Morais Andrade (XXX.865.436-XX); Pedro Lucas Sales de Alcantara Costa (XXX.783.114-XX); Pedro Otávio Londe dos Santos (XXX.249.141-XX); Pedro Paulo Coutinho Barbosa (XXX.379.954-XX); Pedro Paulo Martins dos Santos (XXX.194.871-XX); Pedro Pecanha Schuwartz (XXX.807.517-XX); Pedro Renan Gomes Felicio (XXX.045.519-XX); Pedro Vitor Vieira Melo (XXX.155.333-XX); Polyelber de Carvalho Ferreira (XXX.300.024-XX); Priscila Pereira Santos (XXX.034.165-XX); Priscila da Costa Furtado (XXX.007.720-XX); Rafael Carvalho Dias (XXX.252.505-XX); Rafael Fernandes Dubra (XXX.842.061-XX); Rafael Henrique Holanda Pinto (XXX.791.832-XX); Rafael Tiago Nascimento Oliveira (XXX.419.555-XX); Rafael Vargas Xis (XXX.586.340-XX); Rafael Vitor Soares Fernandes (XXX.101.187-XX); Rafaela Gomes da Silva (XXX.329.504-XX); Rafaela Menezes dos Santos (XXX.391.160-XX); Rafaela Pires Erthal Michelato (XXX.762.279-XX); Rafaela Schefer Lopes (XXX.724.420-XX); Rafaela Silva Borges (XXX.488.761-XX); Rafaela de Oliveira Penha (XXX.484.839-XX); Raffael Palmeira Santana (XXX.313.485-XX); Raiane Silvana Caldas de Jesus (XXX.767.765-XX); Railla Glenda Medeiros (XXX.498.714-XX); Raphael Maciel Galhardo de Paula (XXX.116.634-XX); Raquel Ana Klein de Castro (XXX.536.409-XX); Raquel de Holanda Koetz (XXX.055.901-XX); Raul Kazan da Cunha Araujo (XXX.773.491-XX); Rauonne de Carvalho Silva (XXX.886.724-XX); Ravi Caju Dure (XXX.269.504-XX); Ray Renan Silva Santos (XXX.740.344-XX); Rayllene da Silva Caetano (XXX.457.530-XX); Raymme Ramos de Araujo (XXX.084.994-XX); Rayrane Iris Melo da Cunha Oliveira (XXX.818.214-XX); Reinaldo da Costa Sacramento (XXX.802.422-XX); Renaldo Marcos da Silva Junior (XXX.507.269-XX); Renan Cesar Soares (XXX.920.176-XX); Renan Reisdorfer Schorr (XXX.324.579-XX); Renata Circe Balbinot Peres (XXX.084.449-XX); Renata Conde Figueira (XXX.813.400-XX); Renata Karolyne Gomes Coutinho (XXX.612.284-XX); Renata Lysia Sapucai de Castro (XXX.719.124-XX); Renata Maria Rocha de Vasconcelos Lucena (XXX.261.553-XX); Renata Moura Miranda de Oliveira (XXX.681.075-XX); Renata de Oliveira Goulart (XXX.576.740-XX); Renata do Socorro Neves Girard (XXX.951.432-XX); Rene Caratin Cusumano (XXX.446.399-XX); Ricardo Augusto de Miranda Henriques Ferraz (XXX.000.894-XX); Ricardo Euler Doria de Souza (XXX.996.165-XX); Ricardo Geruntho Salaberry (XXX.226.590-XX); Richila Sharon Diniz de Aquino (XXX.776.794-XX); Robert Brazil Lisboa (XXX.302.843-XX); Roberta Backes Soares Koche (XXX.983.010-XX); Roberta Lemes dos Santos (XXX.866.170-XX); Roberta Menezes Santos (XXX.531.245-XX); Roberto Junior de Almeida Campos (XXX.011.092-XX); Robson Castor Conceicao Hora (XXX.464.595-XX); Robson Trevisan (XXX.567.150-XX); Rodney Vasconcelos Fonseca (XXX.878.003-XX); Rodolfo Fernando Oliveira do Nascimento (XXX.107.673-XX); Rodrigo Alves do Nascimento (XXX.866.627-XX); Rodrigo Azevedo Nascimento (XXX.434.045-XX); Rodrigo Hiroshi de Souza Hatori (XXX.782.114-XX); Rodrigo Machado de Meneses Cunha (XXX.864.654-XX); Rodrigo Manoel Frade (XXX.758.706-XX); Rodrigo Mello da Silva (XXX.166.020-XX); Rodrigo Merces Weyll Pimentel (XXX.221.555-XX); Rodrigo Nunes Reis (XXX.640.125-XX); Rodrigo Pinheiro Ferreira (XXX.592.778-XX); Rodrigo Silva de Andrade (XXX.203.414-XX); Rogério Kakehashi (XXX.957.538-XX); Romilson Santana Avelar Sousa Filho (XXX.407.243-XX); Romulo de Castro Barros (XXX.333.614-XX); Rondembergue Santos Tavares (XXX.431.495-XX); Ronny Maycon dos Santos (XXX.701.364-XX); Rosa Lima Ferreira (XXX.687.466-XX); Rosangela Mazzetto (XXX.735.039-XX); Rute Mariane Lacerda (XXX.141.986-XX); Ryan Nascimento dos Santos (XXX.036.847-XX); Ryan Rodrigo Silva Tabosa (XXX.850.017-XX); Sabrina Spritzer (XXX.100.340-XX); Samanta Regina Baratela Milanez (XXX.785.067-XX); Samara Mateus de Lima (XXX.351.661-XX); Samuel Cardoso de Oliveira (XXX.458.215-XX); Samuel Peixoto de Moura (XXX.157.044-XX); Samuel de Carvalho Andrade (XXX.802.966-XX); Saulo Batinga Cardoso (XXX.649.555-XX); Sergio Cardoso Novo (XXX.128.895-XX); Sergio Felipe Melo da Silva (XXX.196.072-XX); Sergio Ricardo de Melo Queiroz (XXX.031.624-XX); Sheila Katherine Venero Ferro (XXX.164.868-XX); Shirley Silveira (XXX.880.060-XX); Shirley Silveira (XXX.880.060-XX); Sidney Henrique Campelo de Santana (XXX.179.884-XX); Silvano Vasconcelos Araujo (XXX.107.853-XX); Simone Bernardes (XXX.367.220-XX); Soares Elias Rodrigues Lima (XXX.832.653-XX); Sofia Silva de Souza (XXX.864.334-XX); Soraya Alves Fernandes (XXX.211.636-XX); Stefanny Farias Faustina (XXX.309.801-XX); Suelem de Freitas Ferreira Coelho (XXX.029.853-XX); Suelen dos Santos Brina (XXX.173.620-XX); Susana Sousa Brito (XXX.280.201-XX); Syllas Araujo Moreira (XXX.122.065-XX); Tailane da Silva Damasceno (XXX.224.263-XX); Taina Prata de Araujo (XXX.776.955-XX); Tais da Rosa Oliveira (XXX.392.240-XX); Taisa Roberta Lopes Machado (XXX.357.006-XX); Tallulah Spina Tensini (XXX.436.349-XX); Tamires Dal Magro (XXX.088.680-XX); Tarcisio Santiago Gomes Filho (XXX.066.034-XX); Tassia Fernandes Hatada (XXX.705.208-XX); Tatiana Ckless Moresco Brenner (XXX.700.310-XX); Thaiane Lorena Nascimento Silva (XXX.616.015-XX); Thaiane Vaz Silva (XXX.016.290-XX); Thaiane de Gois Domingues (XXX.551.859-XX); Thailson dos Santos Costa (XXX.130.492-XX); Thais Ferreira de Almeida (XXX.506.011-XX); Thais Oliveira Onety (XXX.379.462-XX); Thais Perim Khouri (XXX.336.246-XX); Thais Reichert (XXX.374.910-XX); Thais Rocha da Silva (XXX.634.228-XX); Thais dos Santos Mendes (XXX.907.715-XX); Thaise Duda de Azevedo (XXX.633.874-XX); Thales Carneiro de Alencar (XXX.504.456-XX); Thales Cesar Xavier Hilario (XXX.141.985-XX); Thalis Paulino Ginani (XXX.547.834-XX); Thamires de Souza Soares (XXX.469.679-XX); Therla Caroline de Queiroz Santana (XXX.705.345-XX); Thiago Araujo Alves (XXX.094.203-XX); Thiago Barreto da Silva Amaral (XXX.540.106-XX); Thiago Goncalves Viana (XXX.979.833-XX); Thiago Henrique de Barros Vanderlei (XXX.849.744-XX); Thiago Macedo Lopes Correia (XXX.452.135-XX); Thiago Massucato (XXX.517.668-XX); Thiago Tomaszewski Martins (XXX.839.800-XX); Thiago de Oliveira Marques (XXX.457.957-XX); Thiago de Oliveira Valente (XXX.598.187-XX); Thomaz Oliveira de Sousa Santana Silva (XXX.723.803-XX); Tiago Araujo Lima (XXX.605.091-XX); Tiago Falcao Borja de Oliveira Correia (XXX.866.565-XX); Tiago Gomes de Souza (XXX.874.893-XX); Tiago Joao da Silva (XXX.028.624-XX); Tiago Linus Silva Coelho (XXX.983.873-XX); Tiago Mansur Fróes Almeida (XXX.044.261-XX); Tiago Neuberger Hastenteufel (XXX.422.180-XX); Tiago Roberto Kautzmann (XXX.167.780-XX); Tiago Santos Oliveira de Sousa (XXX.059.675-XX); Tiago Teixeira da Silva (XXX.163.537-XX); Tobias de Cabral Braga (XXX.776.525-XX); Tomas Pires Acioli (XXX.703.674-XX); Tony Gigliotti Bezerra (XXX.578.078-XX); Valeria Virginia Pereira Nicolak (XXX.597.854-XX); Valnei Souza Santos (XXX.288.035-XX); Valquiria Zandona Nedel (XXX.402.390-XX); Vanderlan Pires de Oliveira (XXX.485.715-XX); Vanessa Maia de Oliveira (XXX.704.283-XX); Vanessa Mueller (XXX.720.330-XX); Vanessa Silva dos Santos (XXX.903.235-XX); Vanusa Bento da Silva (XXX.028.760-XX); Venancio Guedes Pereira (XXX.472.382-XX); Veronica Indicatti Fiamenghi (XXX.055.030-XX); Victor Alves dos Santos (XXX.616.945-XX); Victor Araujo Felzemburgh (XXX.908.585-XX); Victor Gabriell Marques Leite (XXX.356.684-XX); Victor Henrique Hisao Taira (XXX.206.941-XX); Victor de Franca Santos (XXX.525.097-XX); Vinicius Bortolini (XXX.838.269-XX); Vinicius Brenner Felice (XXX.052.390-XX); Vinicius Ferreira Costa (XXX.728.844-XX); Vinicius Gabriel Pires de Oliveira (XXX.093.513-XX); Vinicius Gomes Sica (XXX.648.560-XX); Vinicius Maximiliano Ramos dos Santos (XXX.421.120-XX); Vinicius Mello de Oliveira (XXX.377.730-XX); Vinicius Mendonça da Silva (XXX.516.377-XX); Vinicius Parizotti (XXX.708.750-XX); Vinicius Tenorio Machado (XXX.291.134-XX); Vinicius de Souza Lamego (XXX.423.627-XX); Vinícius Martins Trugilho dos Santos (XXX.449.897-XX); Vinícius Nunes Gutierres (XXX.916.841-XX); Virginia Fernandes Brandao (XXX.887.736-XX); Virginia Laura Fernandez (XXX.845.711-XX); Vitor Andre de Castro Rocha (XXX.543.303-XX); Vitor Flaibam Frare (XXX.176.348-XX); Vitor Prestes Luzio (XXX.289.898-XX); Vitor Ribeiro da Silva Neto (XXX.816.638-XX); Vitoria Amabile Schneider (XXX.078.219-XX); Viviane Angeli Yokoyama Turini (XXX.864.308-XX); Viviane Silva Lima (XXX.545.784-XX); Viviane Silva Matos Terra (XXX.567.636-XX); Viviane Valentina Bortoli Magalhaes (XXX.295.990-XX); Viviane Vidal Pereira dos Santos (XXX.844.329-XX); Wagner Muniz de Andrade (XXX.394.377-XX); Weberson Ferreira Dias (XXX.718.111-XX); Weberty Viana Teixeira de Moura (XXX.646.843-XX); Wellington Donizet Ferreira (XXX.506.466-XX); Wellington Luiz de Almeida (XXX.486.206-XX); Wendersson Oliveira da Silva (XXX.366.883-XX); Yago Alvarenga dos Santos (XXX.527.197-XX); Yally Schayany Tavares Teixeira (XXX.415.211-XX); Yann de Sousa Coutinho (XXX.441.233-XX); Yasmin Silva Araujo (XXX.705.165-XX); Ytallo Augusto Santos Lima (XXX.034.155-XX); Yves Vieira Fontes Dantas (XXX.132.995-XX); Átila Pinheiro Amorim (XXX.218.843-XX). 1.2. Órgãos/Entidades: Advocacia-Geral da União; Diretoria de Educação Técnica Militar/Comando do Exército; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal do Piauí; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Tribunal de Contas da União; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.